Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-60.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-60.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

RECORRIDO: IZABEL ALDALEIA SILVA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que, nos autos de Pedido de Cumprimento de Sentença proposto por servidora pública, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de precatórios e RPV, bem como a implementação da progressão funcional e remessa de cópia ao Ministério Público. A municipalidade alegou, em síntese, ausência de avaliação de desempenho, violação à Lei Complementar nº 173/2020, excesso de execução, ausência de dotação orçamentária, ilegalidade da multa fixada e descabimento da requisição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município de Quatipuru preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, conforme o art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A apelação apresentada limita-se a reproduzir integralmente os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença, sem qualquer enfrentamento específico dos fundamentos adotados na sentença recorrida.

5.

A ausência de impugnação direta à decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A mera reprodução dos argumentos da fase anterior do processo não supre o dever de fundamentação exigido pelo art. 1.010 do CPC.

3.

A admissibilidade recursal exige correlação entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso, sob pena de inadmissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II a IV; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ-PR, RI nº 0012413-90.2007.8.16.0030, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Júnior, j. 17.07.2018; TJ-SP, AI nº 3001363-05.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara Júnior, j. 25.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Quatipuru
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Izabel Aldaleia da Silva
, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora apelante.

Além disso, a autoridade de 1º grau, na sentença recorrida, determinou o seguinte,
in verbis
:

(...) 2. ACOLHO os cálculos de ID. 137595814, no valor de R$ 68.087,13 (sessenta e oito mil e oitenta e sete reais e treze centavos) a título de principal, e R$ 6.808,71 (seis mil oitocentos e oito reais e setenta e um centavos), a título de honorários sucumbenciais (10%) (...). 3. DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO para pagamento do valor de R$ 47.660,99 (quarenta e sete mil seiscentos reais e noventa e nove centavos) à exequente (...). 4. DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO para pagamento dos honorários contratuais destacados no valor de R$ 20.426,13 (vinte mil, quatrocentos e vinte e seis reais e treze centavos) (...). 5. DETERMINO a expedição de RPV para pagamento de R$ 6.808,71 (seis mil oitocentos e oito reais e setenta e um centavos), relativos aos honorários sucumbenciais (...). 6. INTIME-SE a Fazenda Pública para implementar o sistema de ascensão funcional no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (...). 7. REMETA-SE cópia ao Ministério Público para apuração de possível crime de desobediência. (...)."

Inconformado com a sentença, o Município de Quatipuru interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a inadequação da via eleita para cumprimento da sentença, em razão da ausência de avaliação de desempenho como condição necessária à progressão funcional. Aduziu, ainda, a nulidade da execução por ausência de requisito essencial, apontando a inobservância da Lei Complementar n.º 173/2020, a qual suspendeu a contagem de tempo para progressão funcional durante a pandemia da COVID-19.

Apontou, também, excesso de execução e ausência de previsão orçamentária, além de insurgir-se contra a cominação de multa e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para eventual responsabilização por crime de desobediência. Defendeu a necessidade de reforma da sentença para que fosse acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando-se os valores fixados e revogando-se a obrigação de fazer imposta, sob o fundamento de que o reconhecimento do direito à progressão funcional estaria condicionado a critérios objetivos, notadamente a avaliação de desempenho, ausente no caso concreto por omissão da Administração, o que descaracterizaria o direito subjetivo à progressão.

Alegou, ainda, que a progressão teria impacto direto nas finanças do município, e que a ausência de dotação orçamentária impediria a implementação imediata da obrigação. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o acolhimento da impugnação, o afastamento da multa e o indeferimento das requisições de pagamento, inclusive quanto aos honorários contratuais destacados.

Em contrarrazões, a recorrida Izabel Aldaleia da Silva defendeu, em preliminar, o não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais limitam-se a reproduzir os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida. Alegou, ainda, que a apelação seria intempestiva, pois interposta fora do prazo legal.

No mérito, refutou todas as alegações do apelante, sustentando a coisa julgada quanto ao direito à progressão funcional e aos retroativos. Ressaltou que a ausência de avaliação de desempenho não poderia ser oposta pelo ente público, que se omitiu dolosamente em promover tais avaliações, não podendo agora invocar sua própria torpeza para se eximir da obrigação reconhecida judicialmente. Rechaçou, igualmente, os argumentos sobre ausência de previsão orçamentária, citando precedentes deste Tribunal em casos análogos, que reconheceram a ilegalidade de condutas administrativas que perpetuam omissões inconstitucionais. Por fim, pleiteou a manutenção integral da sentença de primeiro grau, inclusive quanto à fixação da multa diária e à remessa ao Ministério Público, destacando o caráter pedagógico e coercitivo da medida judicial, diante da reiterada resistência da Administração Pública em cumprir determinações judiciais.

O Ministério Público, em parecer exarado pela 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento da apelação. O órgão ministerial destacou que todas as matérias ventiladas pelo apelante já foram definitivamente apreciadas na fase de conhecimento, encontrando-se sob o manto da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do CPC. Pontuou, ainda, que o Município não apresentou qualquer valor que entendesse correto quanto ao alegado excesso de execução, descumprindo o §2º do artigo 535 do CPC, o que autorizaria a rejeição liminar da insurgência. Enfatizou, ademais, que a progressão funcional reconhecida judicialmente decorre de direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstada por razões financeiras ou ausência de previsão orçamentária.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que que o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por Izabel Aldaleia da Silva, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Quatipuru e acolheu os cálculos apresentados pela apelada, no valor de R$ 68.087,13 (sessenta e oito mil e oitenta e sete reais e treze centavos) a título de principal, e R$ 6.808,71 (seis mil oitocentos e oito reais e setenta e um centavos), a título de honorários sucumbenciais.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo Município de Quatipuru, constatei que o ora apelante basicamente reproduziu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada dos autos (ID 29855547 - Pág. 1/21), sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM ATACAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ao interpor qualquer recurso, a parte deve apresentar as razões recursais, declinando os fundamentos pelos quais é necessária a reforma ou anulação da decisão recorrida (princípio da dialeticidade dos recursos), sob pena de não conhecimento da irresignação recursal (NCPC, art. 932, III e art . 1010, III).
No caso em questão, o recorrente insurgiu-se genericamente, não atacou os fundamentos da sentença, repetindo os exatos fundamentos da impugnação à execução. Daí por que o recurso não merece ser conhecido. 2. Recurso não conhecido.
3. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor atualizado da condenação (Enunciado nº 122 do FONAJE). Custas devidas (Lei Estadual 14 .413/14, arts. 2º, inc. II e 4º, e instrução normativa – CSJEs, art. 18). (TJ-PR - 2ª Turma Recursal - 0012413-90.2007.8.16 .0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.07 .2018)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Unificada (COJUN). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução nos cálculos homologados pelo magistrado de origem, e realizados pela Contadoria Judicial Unificada (COJUN). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos artigos 932, III, e 1.016, III, do CPC, é dever do recorrente apresentar fundamentos específicos e pertinentes à decisão agravada, não se admitindo a mera repetição de argumentos já analisados no juízo originário.
4. O agravo carece de dialeticidade recursal, pois reproduz os mesmos fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença, sem confrontar diretamente os motivos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento não conhecido por ausência de impugnação específica, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível, em observância ao princípio da dialeticidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.016, III. Jurisprudência relevante citada: TJTO, Apelação Cível, 0000950-59.2021.8.27 .2713, Rel. ANGELA ISSA HAONAT, julgado em 04/12/2024; Apelação Cível, 0014419-77.2023.8 .27.2722, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 29/01/2025.1 (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00155078520248272700, Relator.: MARCIO BARCELOS COSTA, Data de Julgamento: 26/03/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.
Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por não vislumbrar excesso de execução após manifestação do contador judicial. Minuta de agravo que praticamente reproduz o conteúdo da impugnação. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Inteligência do art. 1.016, III, do CPC. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - AI: 30013630520228260000 SP 3001363-05.2022 .8.26.0000, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 25/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEÇA RECURSAL QUE É REPETIÇÃO IPSIS LITTERIS DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE NÃO FORAM COMBATIDOS DE FORMA ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00015422020258160046 Arapoti, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 04/10/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2025)”

Destarte, considerando que o recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025